Tribunal: STF
Processo: HC 72656
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
PRESCRIÇÃO. CP, ART. 155, par. 4., C/C ART. 29 E ART. 109, V.
            I.  - Pena de dois anos de reclusão: prescrição em quatro
anos  (CP, art.  109, V),  ocorrida  entre a  data do  recebimento da
denuncia  (09.05.90) e  a data  do acórdão  que, dando  provimento ao
apelo do M.P., condenou o paciente a pena de dois anos de reclusão.
            II. - Efeitos deste "habeas corpus" estendidos ao co-réu.
            III. - H.C. deferido.